Tribunal: TJDFT
Processo: 0001051-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO MAPA PARA INSTAURAR INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA EM FACE DE TERCEIRIZADO QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO.
I - Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não compete instaurar investigação administrativa em desfavor de servidor terceirizado que não exerce atividade típica de administração, para apurar condutas praticadas nas dependências do órgão.
II - Deve ser reconhecida a atipicidade da suposta denunciação caluniosa, não instaurado procedimento de apuração válido, por autoridade competente.
III – Recurso conhecido e provido.